Tribunal: TJMT
Processo: 1046068-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046068-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), VICTOR GANZER VUADEN - CPF: 065.700.251-80 (EMBARGANTE), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (EMBARGADO), MARCELA CASTANHO - CPF: 038.890.980-37 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ARRESTO CAUTELAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E AUXILIAR DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CAUÇÃO JUDICIAL. NATUREZA ASSECURATÓRIA E NÃO SATISFATIVA. LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a ordem de arresto cautelar de 288.750 m3 de eucalipto vinculada a uma Cédula de Produto Rural (CPR), condicionada à prestação de caução pela exequente no valor de R$ 46.200.000,00. O embargante alega omissão quanto aos métodos de fiscalização da colheita e quanto ao pedido de liberação de valores da caução para pagamento de arrendamento rural.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão
são
: (i)
analisar
se o acórdão foi omisso ao não determinar métodos específicos de fiscalização técnica além do acompanhamento pelo Oficial de Justiça; (
ii
)
constatar
se existe vício integrativo na manutenção da retenção integral da caução, impedindo a liberação de valores ditos incontroversos.

III. Razões de decidir

3. A sistemática dos
embargos de declaração
exige a demonstração de vícios intrínsecos ao julgado, sendo que o acórdão embargado enfrentou a temática da fiscalização ao validar a atuação do Oficial de Justiça, cujas certidões gozam de fé pública, e ao reconhecer a idoneidade do sistema tecnológico
BulkMeter
, inexistindo lacuna a ser suprida pela via integrativa.

4
. A caução judicial prestada em sede de tutela provisória possui natureza jurídica estritamente garantidora e assecuratória, visando preservar a reversibilidade da medida e a solvabilidade de eventual indenização futura (art. 300, §3º, CPC), de sorte que a liberação de numerário para satisfação de dívidas do embargante com terceiros desvirtuaria o instituto, transmudando garantia em pagamento antecipado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A caução judicial vinculada a tutelas de urgência possui finalidade assecuratória da reversibilidade do provimento, sendo juridicamente inviável a liberação de seus valores para a satisfação de obrigações contratuais da parte adversa antes do trânsito em julgado. 2. A fiscalização de atos executórios exercida por Oficial de Justiça, aliada a mecanismos tecnológicos
de medição amplamente aceitos no setor, supre o dever de transparência da medida constritiva, inexistindo omissão quando o tribunal decide pela suficiência de tais meios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, 300, §1º e §3º, e 1.022.

J
urisprudência relevante citada:
TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por
VICTOR GANZER VUADEN
,
contra a
córdão que, à unanimidade, DESPROVEU o pedido formulado no Agravo de Instrumento n. 1046068-37.2025.8.11.0000, mantendo-se a decisão do Juízo “a quo”, que nos autos de Execução
de Título Extrajudicial n.
1006963-86.2025.8.11.0086
,
DEFERIU
a tutela de urgência cautelar de arresto referente a 288.750 m3 de floresta de eucalipto localizada nas Fazendas Ipê Roxo e Ipê Amarelo, em Nova Mutum/MT, e
AUTORIZOU
à Exequente a utilizar os meios necessários para a colheita e remoção da madeira.

A decisão ora embargada manteve a eficácia da tutela cautelar de arresto de 288.750 metros estéreos de eucalipto, condicionado, todavia, à prestação de caução idônea pela empresa exequente, ora embargada, visando assegurar a reversibilidade da medida e eventual recomposição patrimonial.

O embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissões e contradições insanáveis no julgado.
A
firma que
a decisão foi
omiss
a
quanto à necessidade de estabelecimento de métodos técnicos, efetivos e auditáveis de fiscalização da madeira retirada, argumentando que a fiscalização realizada pelo Oficial de Justiça é
meramente formal e baseada em dados fornecidos unilateralmente pela própria embargada, o que comprometeria a higidez da apuração volumétrica.

A
ponta
contradição e omissão quanto à destinação da caução prestada. Defende que, sendo o valor da garantia correspondente à totalidade do produto, deve haver a liberação imediata dos valores incontroversos
;
isto é, o preço originariamente pactuado em contrato
,
para que possa honrar seus compromissos, especialmente o pagamento de arrendamento rural, sob pena de sofrer asfixia financeira enquanto a embargada se apossa do ativo biológico. Por fim, colaciona laudo técnico e noticia o descumprimento de ordens de suspensão por parte da exequente e do auxiliar da justiça.

A
embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos
embargos de declaração
. Sustenta a inexistência de vícios, afirmando que a fiscalização é plena e acompanhada pelo próprio embargante, que utiliza inclusive sistema de escaneamento a laser de alta precisão (
WoodTech
) para medição das cargas. Argumenta, ainda, que a caução possui natureza assecuratória e não antecipatória de pagamento, inexistindo mora que justifique a liberação de numerário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

À luz do art. 1.022 do CPC, os embargos se prestam a sanar os vícios (contradição, omissão, obscuridade ou erro material).

No caso, os embargos de declaração
não comporta
m
acolhimento, uma vez que as razões
trazidas
pelo embargante revelam mero inconformismo com a fundamentação jurídica que conduziu à revogação da tutela suspensiva.

O embargante defende que a decisão não enfrentou a necessidade de critérios auditáveis. Contudo, observa-se que o
acórdão
assentou a
suficiência da fiscalização exercida pelo Oficial de Justiça, agente público cujos atos gozam de presunção de legalidade e veracidade.

A fiscalização de um mandado de arresto em área rural de grande extensão não exige, por parte do magistrado, a descrição pormenorizada de softwares ou ferramentas de engenharia, mas sim a garantia de que o Estado-Juiz, por meio de seus auxiliares, esteja presente e documentando a movimentação

do bem
. O próprio embargante montou posto de controle na entrada da propriedade e fiscaliza individualmente as cargas, o que fastas a tese de unilateralidade e cerceamento.

Eventuais divergências métricas entre o
metro
estéreo e o
metro
cúbico (m
3), ou inconsistências em romaneios, constituem matéria de instrução na origem, a serem dirimidas na fase de liquidação ou nos próprios autos da execução, não configurando omissão apta a invalidar a decisão que permitiu a continuidade da constrição mediante garantia.

Quanto à alegação de omissão em relação à liberação de valores incontroversos da caução, impõe-se asseverar que a caução imposta à embargante (Id. 339244374) possui natureza de contracautela, destinada a garantir a execução (artigo 300, § 1º do CPC) e a viabilizar a reversibilidade da medida cautelar de arresto. Confundir caução com pagamento antecipado consistiria em subversão da lógica da própria tutela de urgência.

Liberar valores ao executado/embargante no curso de um arresto cautelar, sob o argumento de serem eles incontroversos, implicaria na entrega de parte de valor muito antes de decidida a questão de validade do título executivo, objeto de discussão de ação de rescisão conexa.

Portanto, nesse prisma, o arresto condicionado à prestação de garantia tem como função a imobilização do valor econômico do bem em favor do juízo, a fim de ambas as partes fiquem resguardadas. A retenção integral de montante garantido busca assegurar as partes até o mérito recursal ou da ação principal.

Quanto às alegações de descumprimento de ordem judicial e conduta inidônea do Oficial de Justiça, verifica-se que tais fatos são posteriores à decisão proferida; e como os embargos os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios da decisão embargada intrínsecos ao ato decisório,
fatos posteriores demandam
novas medidas
jurídicas adequadas
, e não devem ser resolvidas nos embargos já em trâmite, sob pena de desvirtuamento.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, rejeita-se os embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)
”.

Em face do
exposto,
REJEITO
os embargos
.
Advirto que a reiteração de embargos com nítido caráter protelatório ou fundamentados em fatos já apreciados poderá dar ensejo à multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026